Tribunal: TJDFT
Processo: 0014710-76.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. citação por edital. desnecessidade de esgotamento absoluto. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. prejudicial de mérito. PRESCRIÇÃO. ATO NULO. não convalesce pelo tempo. mérito. SIMULAÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A VONTADE MANIFESTADA E A VONTADE OCULTA. Boa-fé objetiva. Combinação de valores éticos e jurídicos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
2. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é completamente irrelevante ao deslinde da demanda.
3. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que está em local incerto e não sabido.
4. A litispendência só restará caracterizada quando houver, simultaneamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante se extrai do seu artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. A simulação, causa de nulidade do negócio jurídico, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo e não está, por isso, sujeita à prescrição e à decadência.
6. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação previstas, prevê que o vício pode estar presente em todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante.
7. A nova ótica civilista teve como intuito retirar uma espécie de supremacia do direito escrito, adotando-se nova posição normativa, na qual é notável a combinação de valores éticos e jurídicos, aos quais o operador do direito deve recorrer para aplicar a norma de maneira mais justa e eficaz.
8. O recurso de embargos de declaração interposto como substitutivo de recurso e com efeito meramente protelatório sujeita-se à aplicação de multa, na forma do art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Prejudicial de mérito afastada.
11. Recurso desprovido.